Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727490-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARROS BARRETO ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP AGRAVADO: EPCK SOCIEDADE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA/SS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Barros Barreto Artefatos de Madeira Ltda. - EPP contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel penhorado (proc. no 0707342-22.2018.8.07.0001, ID no 99198731). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Preparo (IDs no 28521179 e no 28521180). 4. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO